Tribunal: TJDFT
Processo: 0024079-25.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0024079-25.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de inépcia recursal suscitada pelo apelado em sede de suas contrarrazões ao recurso (ID 13739706 - Pág. 4). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator